Tribunal: TJBA
Processo: 8027730-31.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027730-31.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE CARVALHO

Advogado(s)
:
ANDRE FERNANDO BASSAN TEIXEIRA, ADRIANA MARAMBAIA TAVARES

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRÊMIO POR DESEMPENHO FAZENDÁRIO (PDF). AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ CARVALHO contra acórdão da Primeira Câmara Cível do TJBA, que deu provimento à apelação do MUNICÍPIO DE SALVADOR, reformando a sentença concessiva de segurança para reconhecer a ausência de direito líquido e certo à extensão do Prêmio por Desempenho Fazendário (PDF) aos proventos de aposentadoria do impetrante, diante da ausência de comprovação de ingresso no serviço público mediante concurso.

II. Questão em discussão

2. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, apontando suposta inovação recursal, intempestividade na juntada de documentos, ausência de fundamentação quanto à data de ingresso no serviço público e inaplicabilidade do Tema 1157 do STF.

III. Razões de decidir

3. Os embargos não se ajustam às hipóteses do art. 1.022 do CPC, pois o acórdão enfrentou de forma clara todas as matérias suscitadas.
4. A preliminar de inovação recursal foi expressamente afastada, com fundamento na possibilidade de apreciação da prova pré-constituída a qualquer tempo no mandado de segurança.
5. A ausência de comprovação do concurso público foi decisiva para o indeferimento da segurança, com base na documentação constante dos autos e na aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 1157.
6. As demais alegações do embargante se referem ao mérito da decisão e não configuram vícios formais sanáveis por meio dos embargos de declaração.
7. Os embargos possuem caráter infringente e manifestamente protelatório, buscando rediscutir matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento: "1. A ausência de vícios formais no acórdão impede a acolhida de embargos de declaração. 2. O servidor não concursado, ainda que estabilizado, não faz jus à paridade e, por consequência, à extensão do PDF."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8027730-31.2020.8.05.0001
,

nos quais figura como Embargante,
JOSE CARVALHO,
e Embargado,
MUNICIPIO DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
seguindo o voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça